Tribunal: STF
Processo: AI 778233
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO 
   ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o 
   reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos 
   fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na 
   instância extraordinária.
2. O aresto impugnado, em que pese haver 
   dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente 
   fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao inciso IX do art. 93
   da Carta Magna de 1988.
3. Agravo regimental desprovido.